Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-16.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011149-16.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA VANDA RODRIGUES SILVA - CPF: 812.727.231-00 (RECORRENTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), CLAUDEMIR APARECIDO RODRIGUES SILVA - CPF: 014.187.071-04 (RECORRENTE), VALDEMIR RODRIGUES SILVA - CPF: 015.381.081-51 (RECORRENTE), FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO - CNPJ: 70.372.131/0001-85 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1011149-16.2021.8.11.0015 –
Juizado Especial Cível de Sinop - MT
.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: CLAUDEMIR APARECIDO RODRIGUES SILVA e outros.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA E DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DÉBITO INDEVIDO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA - SERVIÇO/PRODUTO NÃO CONTRATADO – DESCONTO NÃO AUTORIZADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, eis que, não restou comprovada a autorização do débito automático na conta bancária da parte recorrente mantida junto a instituição financeira recorrente, fato que garante legitimidade para mesma figurar no polo passivo desta demanda.

2. A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos o débito indevido de valores, não contratados/autorizados na conta bancária da parte recorrida, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3. A sentença que condenou solidariamente, a parte recorrente e a recorrida FAP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PUBLICO na restituição de forma simples dos valores descontados indicados no extrato colacionados no ID 57404438 sob a alínea DEB. AUTOMATICO 7272310 ASSOC. ASSIST. FAP/MS *- 723100, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023